Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704803-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: BR ROAD MOTORS LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem observo que a parte agravada possui procurador cadastrado no sistema, informação esta que não consta do presente recurso. Assim, promova a Secretaria da Turma o cadastro da referida informação. Após, intime-se para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator